Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. VISTA À DEFESA. ARROLAMENTE DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. NULIDADES INEXISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA CORRETAMENTE DOSADA. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO.

1. A Defesa suscita nulidade quanto à ausência de citação após o aditamento da denúncia. Os autos demonstram, no entanto, que a Defesa teve vista para manifestação logo após o aditamento, não tendo havido qualquer irresignação. Esta matéria, inclusive, foi alcançada pela preclusão, uma vez que já analisada e rejeitada pelo Tribunal nos autos do Habeas Corpus 0729517-37.2023.8.07.0000.

2. Não há nulidade quando a Defesa faz pedido de oitiva de testemunha em momento em que já está precluso o direito, sem trazer a qualificação da dita testemunha e, mesmo ciente de que poderia tê-la trazido espontaneamente em audiência, não o fez.

3. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, quando a sentença condenatória está baseada em provas coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas e os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico de corré.

4. No crime de receptação cabe à defesa o ônus de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante/atenuante.

6. Recurso não provido.